Tribunal: TJPA
Processo: 0003104-27.2018.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003104-27.2018.8.14.0091

APELANTE: EDINEA MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Edineia Monteiro dos Santos contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que julgou agravo interno mantendo a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, com rejeição de alegações voltadas à majoração. A embargante apontou erro material na menção equivocada a pedido de arbitramento por equidade, bem como omissão quanto à análise dos critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na menção a pedido de arbitramento por equidade, inexistente nos autos; (ii) apurar a existência de omissão na análise dos fundamentos recursais relativos à majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se erro material quando o acórdão embargado menciona equivocadamente pedido de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, embora a parte tenha pleiteado majoração percentual com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que não há omissão quando a decisão colegiada enfrenta a matéria de forma global e suficiente, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos recursais.
5. O acórdão embargado, embora sucintamente, reproduz os fundamentos da decisão monocrática e justifica a manutenção do percentual mínimo de honorários, afastando a alegação de omissão relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
1. O erro material consistente na menção indevida a pedido de arbitramento por equidade pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, quando tal pedido não foi formulado pela parte.
2. Não configura omissão a ausência de análise pormenorizada de todos os argumentos recursais, desde que a decisão enfrente adequadamente a matéria controvertida de forma global e suficiente.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2649812/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relato

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0003104-27.2018.8.14.0091.
EMBARGANTE: EDINEIA MONTEIRO DOS SANTOS.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SALVATERRA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edineia Monteiro dos Santos em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos em que figura como embargado o Município de Salvaterra.

O acórdão embargado, datado da sessão com publicação em 27/02/2025, julgou agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, afastando a possibilidade de arbitramento por equidade.

No mérito, a embargante aponta erro material no acórdão embargado, que teria mencionado, de forma equivocada, pedido de arbitramento dos honorários por equidade, quando, na verdade, tal pretensão jamais foi formulada. Sustenta que o pedido formulado no agravo interno foi no sentido de majoração dos honorários para 20% ou, alternativamente, 15%, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, o tempo despendido e a complexidade da causa.

Argumenta, ainda, que a sentença de origem havia fixado os honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00, motivo pelo qual foi interposta apelação visando à fixação percentual sobre o valor da condenação, o que foi acolhido pela decisão monocrática. O agravo interno, por sua vez, buscou a majoração para além do percentual mínimo fixado na decisão singular.

Em acréscimo, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, porquanto o voto condutor não teria enfrentado os fundamentos do agravo interno, notadamente os relacionados ao preenchimento dos critérios legais que autorizariam a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Aponta que a decisão colegiada se limitou a reproduzir o entendimento da decisão monocrática, sob o fundamento de que os argumentos recursais seriam repetição de teses anteriormente rejeitadas, o que, segundo a embargante, não se coaduna com o conteúdo do recurso interposto.

Aduz, por fim, que a omissão ofende o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como no art. 489, § 1º, IV, do CPC, ensejando a nulidade do acórdão por ausência de prestação jurisdicional. Fórmula, inclusive, pedido de prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com vistas à eventual interposição de recurso especial.

Requer, ao final:

1. O reconhecimento do erro material para retificação da ementa e dos fundamentos do acórdão, suprimindo a menção à equidade;
2. O suprimento da omissão com a análise específica dos argumentos recursais quanto à majoração dos honorários advocatícios;
3. A intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.
Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.
De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:
“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.
E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:
“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

In casu, o ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda proposta contra o Município de Salvaterra. A sentença de primeiro grau havia fixado a verba honorária por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00. A autora interpôs apelação, que foi parcialmente acolhida em decisão monocrática, para fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 3º, do CPC. Contra essa decisão, a parte agravou, pleiteando a majoração do percentual para 20% ou, ao menos, 15%, com base no § 2º do mesmo artigo.

O acórdão embargado, ao julgar o agravo interno, manteve os honorários no percentual mínimo (10%), assentando que, por se tratar de demanda contra a Fazenda Pública e em virtude de o valor da causa não ser irrisório ou inestimável, não seria cabível a fixação por equidade. A ementa e parte da fundamentação reafirmaram a “impossibilidade de arbitramento por equidade”, referindo-se à tese da parte como se ela pretendesse essa forma de fixação.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que os embargos comportam parcial acolhimento.

De fato, conforme se observa, a parte embargante não postulou arbitramento por equidade em nenhum momento do recurso. Ao contrário, desde a apelação e no agravo interno, pleiteou a aplicação dos percentuais do § 2º do art. 85 do CPC, com base nos critérios legais de zelo, complexidade e tempo despendido. Assim, a menção reiterada à pretensão de arbitramento por equidade configura erro material no acórdão, passível de correção via embargos declaratórios, conforme autorizado pelo art. 1.022, III, do CPC.

Contudo, quanto à alegação de omissão, razão não assiste à embargante. Ainda que de forma sintética, o voto condutor transcreveu os fundamentos da decisão monocrática e reafirmou expressamente que o percentual mínimo (10%) era suficiente diante das peculiaridades do caso e do valor da causa. O fato de a decisão colegiada não ter abordado ponto a ponto os fundamentos trazidos no agravo interno não configura omissão relevante, sobretudo diante da jurisprudência pacífica que dispensa o julgador de rebater individualmente cada argumento, desde que enfrente a matéria de forma global e suficiente.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC OU 620 DO CPP. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, tampouco ao art . 620 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. O juízo de primeira instância e o TRF não enxergarem nenhuma prova capaz de justificar a conclusão do Parquet quanto ao dolo . 3. "Para a pronúncia do réu, exige-se o juízo de certeza acerca da materialidade delitiva, com prova da existência do crime doloso contra a vida, não bastando o mero apontamento de indícios quanto ao elemento subjetivo do tipo penal" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.991 .574/SP, relator Ministro João Batista Moreira, voto vista majoritário do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 8/11/2023). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2649812 PA 2024/0189389-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024.

Portanto, o único vício passível de correção é o erro material verificado na referência indevida à existência de pleito de arbitramento por equidade.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material constante da ementa e da fundamentação do acórdão embargado, suprimindo-se a referência à impossibilidade de arbitramento por equidade, eis que inexistente pedido nesse sentido por parte da embargante.Mantém-se, contudo, incólume o resultado do julgamento quanto à fixação dos honorários no percentual de 10%, por ausência de vícios que justifiquem sua rediscussão nesta via excepcional.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2025